Tribunal: TJSP
Processo: 1001662-21.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, combinado com o artigo 76, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Apelo da autora. Benefício da justiça gratuita que deve ser deferido à autora. Documentos juntados pela autora que dão

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, combinado com o artigo 76, parágrafo 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Apelo da autora. Benefício da justiça gratuita que deve ser deferido à autora. Documentos juntados pela autora que dão respaldo à declaração de hipossuficiência econômica, que veicula presunção relativa de veracidade (art. 99, § 2o, do CPC). Extinção do processo sem resolução de mérito porque a autora deixou de regularizar sua representação processual. Nas razões de apelo, a autora se limita a alegar que faz jus à gratuidade processual e a insistir na procedência da demanda, com a imposição dos encargos da sucumbência à ré. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Sentença reformada somente para deferir a gratuidade processual à autora, mantendo-se a condenação da recorrente aos encargos da sucumbência e condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do comparecimento espontâneo da ré e apresentação de contrarrazões. Apelo conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida.